Tribunal: STF
Processo: RE 376601
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 279. PRAZO DECADENCIAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Divergir das instâncias originárias acerca da natureza jurídica do Hospital Nossa Senhora da Conceição demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia a respeito da fluência do prazo decadencial se situa no âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.